Tribunal: CARF
Processo: 10530.724231/2014-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10530.724231/2014-81
Recurso
Voluntário
Resolução no
2401-000.919 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
13 de setembro de 2022
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
LUIZ ALBERTO TEBET
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: José Luís Hentsch Benjamin
Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira, Wilderson
Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário (e-fls. 70/82) interposto em face de Acórdão (e-
fls. 56/61) que julgou improcedente impugnação contra Notificação de Lançamento (e-fls.
03/07), referente ao Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR), exercício 2009, no
valor total de R$ 137.403,22, tendo como objeto o imóvel denominado “FAZENDA
CAMACARI”, cientificado em 14/08/2014 (e-fls. 18).
Segundo a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, o contribuinte não comprovou as Áreas de Preservação Permanente, Reserva Legal,
Florestas Naturais e nem o Valor da Terra Nua declarado.
Na impugnação (e-fls. 19/29), em síntese, foram abordados os tópicos:
(a) Ato Declaratório Ambiental - ADA.
(b) Área de Preservação Permanente.
(c) Área de Reserva Legal.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 10530.724231/2014-81
Fl. 102
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2401-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

(d) Área de Floresta Nativa.
(e) Área produtiva.
(f) Perícia.
Do Acórdão de Impugnação (e-fls. 56/61), extrai-se:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - ITR
Exercício: 2009
DAS ÁREAS DE RESERVA LEGAL, DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE E
COBERTAS POR FLORESTAS NATIVAS.
Para serem excluídas da área tributável do ITR, exige-se que essas áreas ambientais,
glosadas integralmente pela autoridade fiscal, tenham sido objeto de Ato Declaratório
Ambiental - ADA, protocolado em tempo hábil junto ao IBAMA, além de a área de
reserva legal ter sido averbada tempestivamente em cartório.
DO VALOR DA TERRA NUA (VTN)-MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Por não ter sido expressamente contestado nos autos, o arbitramento do VTN para o
ITR/2009 é considerado matéria não impugnada, nos termos da legislação processual
vigente.
DA PROVA PERICIAL.
A perícia técnica tem por finalidade auxiliar o julgador a formar sua convicção,
limitando-se a elucidar questões sobre provas e elementos incluídos nos autos, não
podendo ser utilizada para suprir o descumprimento de uma obrigação prevista na
legislação pertinente.
DA INSTRUÇÃO DA PEÇA IMPUGNATÓRIA.
A impugnação deve ser instruída com os documentos em que se fundamentar e que
comprovem as alegações de defesa, precluindo o direito de o contribuinte apresentá-los
em outro momento processual.
O Acórdão foi cientificado ao contribuinte (e-fls. 66 e 67) e o recurso voluntário
(e-fls. 70/82) interposto em 26/09/2018 (e-fls. 70), em síntese, alegando:
(a) Tempestividade. Tomou ciência do Acórdão de Impugnação em 03/09/2018,
conforme comprovante obtido no site dos Correios, sendo o recurso
tempestivo.
(b) Cerceamento de defesa. O indeferimento da realização de perícias e
diligências para a comprovação das áreas viola o direito de defesa e o devido
processo legal. Logo, a decisão recorrida deve ser anulada para se determinar a
produção da prova.
(c) Ato Declaratório Ambiental - ADA. A decisão recorrida manteve a glosa das
áreas em razão da não entrega tempestiva do ADA/2009, mesmo reconhecendo
averbação de reserva legal de 180,1ha em 06/05/2005. O art. 10, inciso II,
alínea "a", da Lei 9.393/96 não exige outra declaração senão a própria
declaração de ITR para a não tributação das áreas de preservação permanente e
Fl. 103
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2401-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

reserva legal. Não há legislação exigindo a apresentação do ADA para a
configuração da isenção e o fato gerador do ITR objeto do lançamento fiscal
impugnado ocorreu na vigência do § 7°, do art. 10 da Lei n.° 9.393/96
instituído pela Medida Provisória n° 2.166-67/2001. A jurisprudência também
não exige o ADA.
(d) Valor da Terra Nua. Apesar de não ter impugnado o arbitramento do VTN, o
lançamento restou impugnado pela discordância para com a reclassificação das
áreas.
Em 21/09/2020 (e-fls. 92/93), o recorrente protocola petição (e-fls. 94/101) a
reiterar as razões recursais e a postular a observância da Súmula CARF n° 122 e do Parecer
PGFN/CRJ n° 1329/2016.
É o relatório.

Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. O recorrente sustenta que recebeu o Acórdão de Impugnação em
03/09/2018, juntando tela de consulta ao código de rastreio “JT687194900BR”, transcrevo:

O Aviso de Recebimento código de rastreio “JT687194900BR” pertinente à
intimação do Acórdão de Impugnação consta das e-fls. 66 e dele se observa que a recepção está
datada de 20/08/2018, mas que o destinatário e o endereço do destinatário, Sr. Luiz Alberto
Tebet, aparentemente não guardam pertinência para com o carimbo do recebedor a especificar
“BRADESCO – ADRESS CDI - PRÉDIO CINZA”, ao lado de seu nome e RG.
Diante desse conjunto probatório, firma-se a convicção de que a correspondência
não foi entregue no endereço postal do recorrente, tendo os Correios aceitado a devolução da
correspondência e a entregue no endereço correto em 03/09/2018.
Fl. 104
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2401-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

Assim, diante da intimação 03/09/2018, o recurso interposto em 26/09/2018 (e-fls.
70) é tempestivo (Decreto n° 70.235, de 1972, arts. 5° e 33). Preenchidos os requisitos de
admissibilidade, tomo conhecimento do recurso voluntário.
Conversão do julgamento em diligência. A Notificação de Lançamento afirma que
o recorrente não comprovou a isenção da área declarada a título de reserva legal no imóvel rural
(e-fls. 04/05). Nas intimações, solicitara-se não apenas a exibição do Ato Declaratório
Ambiental, mas também (e-fls. 09 e 13):
- Matrícula atualizada do registro imobiliário, com a averbação da área de reserva legal,
caso o imóvel possua matrícula ou cópia do Termo de Responsabilidade/Compromisso
de Averbação da Reserva Legal ou Termo de Ajustamento de Conduta da Reserva
Legal, acompanhado de certidão emitida pelo Cartório de Registro de Imóveis
comprovando que o imóvel não possui matrícula no registro imobiliário.
- Documento que comprove a localização da área de reserva legal, nos termos do §4° do
art. 16 da Lei n° 4.771/65, incluído pela Medida Provisória n° 2.166-67, de 24 de agosto
de 2001.
Em relação à Área de Reserva Legal, o voto condutor do Acórdão de Impugnação
asseverou (e-fls. 59):
No que se refere à área de reserva legal declarada (180,1 ha), há, ainda, a exigência
específica de sua averbação tempestiva no registro de imóveis até 01/01/2009 (data do
fato gerador do ITR/2009 - art. 1o da Lei 9.393/1996), nos termos da legislação de
regência da matéria (art. 16, § 8o, da Lei no 4.771/1.965, com as alterações introduzidas
pela Lei no 7.803/1989, e redação dada pelo art. 1o da Medida Provisória no 2.166-67, de
24/08/2001; art. 11, § 1o, da IN/SRF no 256/2002, e art. 12, § 1o do Decreto no
4.382/2002 - RITR); a averbação datada de 06/05/2005 (fls. 42), é considerada
tempestiva para o ITR/2009.
No entanto, além da averbação tempestiva, a área de reserva legal deveria ter sido
objeto de ADA, protocolado em tempo hábil no IBAMA, constituindo-se a primeira
exigência em pré-requisito para a segunda.
Diante disso, o recorrente destaca que a decisão recorrida manteve a glosa da área
de reserva legal apenas pela não exibição do ADA.
Devemos ponderar, contudo, que a Turma Julgadora recorrida não é parte no
processo administrativo fiscal. Logo, não há que se falar em fato incontroverso e nem em ter a
Fazenda Nacional concordado com a pretensão do recorrente, eis que a União é parte vencedora
do capítulo na decisão recorrida, logo com o recurso voluntário subsiste a lide decorrente da
impugnação à imputação da autoridade lançadora de a contribuinte não ter comprovado a isenção
em face das intimações de e-fls. 09 e 13, uma vez que o recurso voluntário do contribuinte
devolve o capítulo impugnado (Lei n° 5.869, de 1973, art. 515, caput e §§ 1° e 2°; e Lei n°
13.105, de 2015, arts. 15 e 1.013, caput e §§ 1° e 2°).
O lançamento diz respeito à Fazenda Camaçari, NIRF n° 8.183.939-1, com área
total de 899,3ha (e-fls. 12 e 16). Das e-fls. 41/45, consta a matrícula n° 8711, referente ao imóvel
Fazenda Camaçari, com área de 899,3127ha, cujo registro anterior era o de n° R-1-7018 (e-fls.
42), com a seguinte averbação datada de 06/05/2005 (e-fls. 42):
"AV-2-8711” - Certifico e dou fé que conforme requerimento firmado pelo proprietário
do imóvel objeto da matrícula, fica transposto da matrícula anterior a averbação do
Fl. 105
DF CARF MF
Original

Fl. 5 da Resolução n.o 2401-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de Dezembro
de 2004, a Sra IVANEIDE MENDES RODRIGUES, proprietária imóvel objeto da
matricula supra, denominada FAZENDA LAJES II, assume a responsabilidade de
efetuar averbação do presente termo acompanhado de mapa ou croqui delimitando a
área preservada a margem da matrícula, parágrafo 2° artigo 16 da Lei 4771/65, tendo
em vista a Portaria n° 113/95, em atendimento a citada lei e que a floresta ou forma de
vegetação existente, com área de 632,252 hectares, com referência às matrículas 8710,
8711, 8712 e 8713 não inferior a 20% do total da propriedade compreendida nos limites
indicados neste termo, fica gravada como de utilização limitada não podendo nela ser
feito qualquer tipo de exploração sem autorização do IBAMA. A atual proprietária
compromete-se por si, seus herdeiros ou sucessores a fazer o presente gravame sempre
bom, firme e valioso. Barreiras, 06 de maio de 2005. Barreiras, 17 de abril de 2008. Eu,
Oficial
A averbação em questão me parece equívoca, podendo significar que a averbação
se refere a uma reserva legal extrapropriedade de 632,252ha, ou seja, de área existente na
Fazenda Lajes II (esta seria a matrícula anterior à matrícula 8711? Fazenda Lages II seria a
matrícula 7018?), a ser aproveitada em relação às matrículas 8710, 8711 (se a 8711 é a matricula
posterior em relação a 7018, como a transcrição da matrícula anterior cita expressamente a
matrícula 8711 ? seria contemporânea e não posterior ?), 8712 e 8713, de modo a se observar o
percentual não inferior a 20% das áreas dessas propriedades, mas a partir de reserva legal não
existente no imóvel objeto da matrícula 8711.
Note-se ainda que a Fazenda Camaçari possui área total de 899,3127ha, a
significar uma reserva legal não inferior a 20% (=179,8625ha) e que a averbação AV-2-8711 não
especifica o montante mencionado pela decisão recorrida de 180,1ha, mas de 632,253 e a ser
dividida entre quatro matrículas, uma delas a 8711.
Destaco ainda que, apesar de a digitalização do documento constante da folha 41
do processo em meio papel (e-fls. 46) aparentar ser de boa resolução, parte do documento
encontra-se ilegível.
Logo, diante da averbação AV-2-8711 não há como se ter certeza de a reserva
legal situar-se na Fazenda Camaçari e, nela situando-se, qual seria a dimensão da área, impondo-
se a conversão do julgamento em diligência para a Receita Federal responder aos seguintes
quesitos:
(a) A Fazenda Lages II mencionada na AV-2-8711 é o imóvel objeto da matrícula
7018 e do registro R-1-7018, (todos aparentemente do Cartório de Registro de
Imóveis de Barreiras)? A resposta deve ser ao menos instruída com certidão
inteiro teor da matrícula pertinente à Fazenda Lages II, bem como da matrícula
anterior à de n° 8711 (matricula 7018).
(b) A área de reserva legal a que se refere à averbação AV-2-8711 situa-se dentro
da área de 899,3ha da Fazenda Camaçari, NIRF n° 8.183.939-1 ? Situando-se,
qual sua dimensão ? A resposta deve ser instruída ao menos com cópia do
Termo de Compromisso para Averbação de Reserva Legal, datado de 17 de
Dezembro de 2004 e do mapa/croqui delimitando a área preservada,
mencionados na AV-2-8711, a ser extraída da documentação arquivada no
Cartório de Registro de Imóveis.
Fl. 106
DF CARF MF
Original

Fl. 6 da Resolução n.o 2401-000.919 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10530.724231/2014-81

Antes de intimar o recorrente do resultado da diligência, o órgão preparador
deverá digitalizar novamente o documento constante da folha 41 do processo em meio papel (e-
fls. 46) e atestar ter se adotado a melhor resolução possível, fazendo constar a informação desse
ateste na intimação da diligência e a observação de que, caso o recorrente deseje, poderá
apresenta-lo novamente no prazo de 30 dias fixado para a manifestação sobre o resultado da
diligência. Após a juntada aos autos da manifestação e/ou da certificação de não apresentação no
prazo fixado, venham os autos conclusos para julgamento.
Isso posto, voto por CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 107
DF CARF MF
Original